Tribunal: TJMT
Processo: 1056328-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056328-60.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO BERNARDES - CPF: 237.533.749-20 (APELADO), LARISSA GUIMARAES OLIVEIRA HIRASAKA - CPF: 052.210.371-57 (ADVOGADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - NEGATIVA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional para a ação de cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme artigo 206, §3o, IX do Código Civil c/c Súmula 405 do STJ.

A apresentação de pedido administrativo de indenização suspende o prazo prescricional até que o segurado tenha ciência da decisão da seguradora, conforme entendimento pacificado pela Súmula 229 do STJ.

A documentação dos autos comprova que o apelado requereu tempestivamente a indenização administrativa em virtude do óbito das vítimas, e a negativa da seguradora foi proferida em 24/06/2019, de maneira que como o ajuizamento da ação ocorreu em 28/11/2019, não há que falar em prescrição.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Cuiabá - MT nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n. 1056328-60.2019.8.11.0041, ajuizada por Fernando Antonio Bernardes, a qual julgou procedente os pedidos da inicial para:

(...) condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), referente ao óbito da esposa e três filhos do autor nos termos da Lei 6.194/74, corrigido monetariamente data do sinistro (22/11/2015), até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil. (...) – sic – id. 233108675.

Posteriormente, em face dos embargos de declaração opostos pela Recorrente, a sentença foi parcialmente alterada apenas para deduzir o valor do pagamento já recebido em sede administrativa pelo Autor (R$ 6.750,00), ficando a condenação estabelecida em R$ 47.250,00 (quarenta e sete mil duzentos e cinquenta reais).

O apelante alega que embora o apelado seja legitimado para requer a indenização do seguro obrigatório DPVAT em virtude do óbito dos seus filhos Maria Fernanda Molinari Pereira Bernardes, Jose Bernardes Neto e Fernanda Furini Pereira Bernardes e da sua esposa Marcia Conceição Pereira Bernardes, a pretensão encontra-se em parte atingida pela prejudicial de mérito da prescrição.

Aduz que o acidente que deu causa aos óbitos ocorreu em 22/11/2015, porém o apelado só pleiteou a indenização em sede administrativa quanto à sua esposa Marcia, deixando de requerê-la quanto aos demais.

Sustenta que dessa forma aplica-se a prescrição no que tange a pretensão de indenização quanto ao óbito dos filhos do recorrido, Maria, Jose e Fernanda, pois a ação na origem somente foi proposta em 28/11/2019.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a parcial prescrição da pretensão autoral.

Subsidiariamente, pugna pela dedução do da quantia adimplida administrativamente ao autor (R$ 6.750,00) da condenação.

Contrarrazões acostadas em id. 233108699.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia diz respeito a ocorrência ou não de prescrição da pretensão de indenização por seguro obrigatório (DPVAT) pelo apelado em virtude do acidente que vitimou seus filhos Maria Fernanda Molinari Pereira Bernardes, Jose Bernardes Neto e Fernanda Furini Pereira Bernardes em 22/11/2015.

A ação de origem foi ajuizada em 28/11/2019.

Com base no artigo 206, §3°, IX c/c a Súmula 405 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT prescreve em três anos.

Entretanto, conforme é entendimento pacificado na jurisprudência, e sedimentado pela Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça,
“o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão”.

A apelante sustenta que o apelado pleiteou a indenização pela via extrajudicial somente em relação a vítima Marcia, e ajuizou a ação relativa às vítimas Maria, Jose e Fernanda em 28/11/2019, acarretando a prescrição parcial da pretensão.

Entretanto, analisando o conjunto probatório, em especial os documentos acostados em id. 178104176, resta em evidência que o recorrido não requereu a indenização administrativa apenas da vítima Marcia,
mas sim de todos os seus familiares, inclusive recebendo a negativa da seguradora em 24/06/2019.
Vejamos:

Logo, tendo sido feito o pedido administrativo tempestivamente (fato incontroverso) e ocorrendo a negativa administrativa da seguradora em
24/06/2019
, não há que falar em prescrição da pretensão autoral, uma vez que a ação foi ajuizada em
28/11/2019
, impondo-se o desprovimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO HERDEIRO PARA GARANTIR EVENTUAL DIREITO A COTA PARTE DA INDENIZAÇÃO - REJEITADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR - R$ 13.500,00 – DECLARAÇÃO DA SOCIEDADE JUINENSE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E MEDICINA INTENSIVA - TCE (TRAUMATISMO CRANIANO ENCEFÁLICO), TRM (TRAUMA RAQUIMEDULAR) - PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - CERTIDÃO DE OBÍTO – DOCUMENTOS HÁBEIS – HERDEIROS NECESSÁRIOS – LEGITIMIDADE - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE VÍNCULO PATERNO– INDENIZAÇÃO DEVIDA - MÁ-FÉ REJEITADA – HONORÁRIOS RECURSAIS – NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O
pedido
do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de
prescrição
até que o segurado tenha ciência da decisão, conforme sumula no 229 do STJ.
Se a prova dos autos demonstra a condição dos autores de filhos do de cujus e únicos herdeiros do seguro obrigatório, assiste-lhes o direito ao recebimento da indenização securitária em razão da morte do seu genitor. (...). Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (N.U 1001999-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021). (Destaquei).

Por fim, consigno que o Juízo
a quo
já deduziu do valor da condenação (id. 233108692) a quantia já paga pela Seguradora ao autor (R$ 6.750,00), inexistindo qualquer reparo a ser feito na sentença de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do que estabelece o § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios estabelecidos pelo Juízo
a quo
para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024